Tribunal: TJES
Processo: 5026192-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026192-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGER EDUARDO DO NASCIMENTO DIAS e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026192-33.2023.8.08.0048

RECORRENTES: ROGER EDUARDO DO NASCIMENTO DIAS e WANDEJA ARAUJO BATISTA DE OLIVEIRA DIAS

RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. MOTIVOS OPERACIONAIS. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROGER EDUARDO DO NASCIMENTO DIAS
e
WANDEJA ARAUJO BATISTA DE OLIVEIRA DIAS
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
aduzindo os requerentes que adquiriram bilhetes aéreos junto à requerida para participação da Conferência de Ministros do Sudeste do Verbo da Vida, no período de 22 a 25 de setembro de 2023. Informam, no entanto, que ao retornar para Vitória foram surpreendidos com o cancelamento do voo que partiria do Aeroporto de Viracopos. Foi ofertada a opção de retorno pelo Aeroporto de Confins, entretanto, ficaram sem auxílio hospedagem, considerando que o hotel disponibilizado ficava muito longe do aeroporto. Buscam, assim, indenização a título de danos morais, bem como perda do tempo útil.

Em contestação (ID 8138733), a requerida informa que o voo AD 2886 foi cancelado, sendo os autores realocados imediatamente em outro, com toda assistência material (alimentação, transporte e hospedagem).

A sentença (ID 8139042) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 8139044), reiterando que o atraso até a chegada em Vitória foi de 13h, sendo que a requerida não se preocupou em fornecer qualquer auxílio.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 8139047), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

É evidente,
in casu
, que houve uma falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré. Salienta-se que, em conformidade com entendimento doutrinário majoritário, acerca das excludentes previstas no artigo 14, CDC e em análise às justificativas trazidas pela requerida em sua defesa, houve a ocorrência de situação, qual seja, o cancelamento do voo por motivo por motivos operacionais (ID 8138713), que caracteriza fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pela mesma.

Assim, considerando o contexto dos autos, concluo que os eventuais imprevistos técnicos e operacionais associados a esta atividade devem ser suportados pela empresa aérea, cabendo à recorrida a responsabilidade objetiva para a reparação dos danos pretendida, nos termos do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e do Código Civil, em seus arts. 186 c/c 927.

Não desconheço que em recente julgado do STJ firmou-se entendimento no sentido de que atrasos ou cancelamentos de voos operados por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa
), necessitando de provas dos efetivos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor.

Na hipótese, tem-se que os autores chegaram ao seu destino com atraso de 13 horas, situação que é capaz de violar direito de personalidade dos recorrentes, o que leva a reconhecer a existência de ato ilícito indenizável praticado pela ré, ensejando o dever de indenizar os danos morais.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável arbitrar a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Por conseguinte, tenho que o pedido indenizatório a título de desvio produtivo deve ser julgado improcedente. Apenas registro que a referida indenização não prospera, considerando que o próprio dano moral a engloba, sob pena de caracterizar
bis in idem
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial e condenar a requerida a pagar aos autores a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)